Tribunal: TJMT
Processo: 1022052-53.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022052-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLEOMAR PEREIRA MACHADO - CPF: 066.236.531-39 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), BRUNA MIRELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 426.088.458-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.964.511-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 043.409.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDIVANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 700.277.422-02 (VÍTIMA), RAILSON DE SOUZA TOLOZA - CPF: 553.210.202-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
(Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de
92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha
;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade e variedade de entorpecentes;
(iii)
paciente possui predicados pessoais favoráveis.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se há indícios de autoria para a demonstração do
fumus comissi delicti
;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG
e
AgRg no HC n. 895.777/PR, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que manteve a prisão preventiva do paciente
Cleomar Pereira Machado
, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 30/julho/2024, o paciente foi preso em flagrante delito, em posse de
92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha
.

Irresignado, o impetrante destaca a inexistência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas. Sustenta, ainda, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e concreta. Afirma ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em razão de o paciente possuir bons predicados pessoais.

Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 233057693).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 234256155).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 237238199).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria e fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, em 30/julho/2024, a Polícia Militar abordou o suspeito
Edimar
, o qual informou que sua residência “
seria um ponto de tráfico do ‘cv’ e que haveria uma grande quantidade de entorpecente pelo local
” (id. 232288190). Diante disso, os agentes policiais se deslocaram ao endereço informado, onde também estava o paciente
Cleomar
.

No local, o paciente
Cleomar
indicou que os entorpecentes estavam enterrados no quintal e os agentes apreenderam 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, nos termos a seguir:

[...] “
Menciona-se, ainda, que com os autuados fora encontrado 92 Pinos de Cocaína, 83 unidade(s) de Maconha – 31 unidades de cocaína consoante termo de apreensão, ID 163979853, página 12
.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT): INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva dos implicados, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública” [...]
(id. 232681674).

Após o pedido de revogação da medida segregatícia, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, em vista da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

De início, o impetrante sustenta a carência de indícios de autoria relativos à prática dos crimes de tráfico.

No entanto, o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria a ser analisada no curso da ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, a presença de indícios de autoria.

Na espécie, conforme relatado pelos Policiais Miliares
Enivaldo Rodrigues
e
Fernando Edio
, foi o paciente quem os direcionou ao local exato em que os entorpecentes estavam enterrados, o que, a priori, demonstra a sua participação no delito e constitui indícios mínimos de autoria, aptos a ensejar a manutenção da prisão preventiva.

Logo, evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a tese exigirá maiores incursões meritórias durante a instrução criminal.

No que tange ao
periculum libertatis
, o Juízo de origem fundamentou a medida segregatícia com base na gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade das drogas apreendidas (
92 pinos de cocaína e 83 unidades de maconha
).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Portanto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024